Tribunal: TJDFT
Processo: 0730654-51.2023.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0730654-51.2023.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOSE DE SOUZA CARVALHO NETO, FERNANDA CARMEN OLIVEIRA DE CARVALHO APELADO: EDEN LINO CASTRO DE CARVALHO RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DESPACHO Trata-se de apelação interposta por José de Souza Carvalho Neto e Fernanda Carmen Oliveira de Carvalho contra sentença proferida pelo juízo da 2a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília (Id 63681486) que, nos autos da ação de prestação de contas ajuizada pela inventariante Éden Lino Castro De Carvalho, ora apelada, relativamente aos bens deixados por falecimento de Fernando Saldanha de Carvalho, julgou procedente o pedido inicial, nos seguintes termos: Posto isso, JULGO PROCEDENTE o pedido para declarar boas as contas prestadas pela inventariante ÉDEN LINO CASTRO DE CARVALHO, de todos os créditos e débitos do espólio, com entradas e saídas desde a data do óbito "de cujus". Resolvo o mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem honorários. Traslade-se cópia desta sentença para ser juntada aos autos do inventário associado. Inconformados, os herdeiros José de Souza Carvalho Neto e Fernanda Carmen Oliveira de Carvalho interpõem o presente apelo. Em razões recursais (Id 63681491), requerem, inicialmente, a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Declaram não terem condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento. No mérito, narram ter sido a ação de prestação de contas ajuizada em autos apartados pela inventariante em atenção a comando estabelecido no processo de inventário n. 0006235-18.2017.8.07.0001. Afirmam ter o juízo de origem proferido sentença prematuramente, isto é, antes de decorrido o prazo de 60 dias que lhes fora deferido nos autos do aludido inventário para se manifestarem sobre a prova documental ali produzida. Asseveram que “a dilação do prazo no processo principal (inventário) se estendeu aos autos que lhe são dependentes por uma questão de atuação em conformidade com os princípios da boa-fé e da cooperação”. Alegam que, “ao compulsar os autos referentes à prestação de contas, verificou-se que os herdeiros não estavam sendo patrocinados por advogado algum, embora conste o patrocínio. Isso porque ao final do ano de 2023 a então advogada passou a exercer cargo incompatível com o exercício da advocacia e não mais pôde patrocinar a defesa dos herdeiros, razão pela qual substabeleceu seus poderes”. Impugnam a documentação apresentada pela inventariante junto à exordial. Ao final, requerem: 1) A concessão dos benefícios da justiça gratuita; e, 2) No mérito, seja anulada a sentença de id 195565601, determinando-se a abertura de prazo para a manifestação dos herdeiros quanto à prestação de contas, para que posteriormente seja proferida nova sentença quanto às contas prestadas. Preparo não recolhido, ante o requerimento de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. O recurso veio instruído com documentos de Ids 63681492 e 63681493 - substabelecimento realizado nos autos do processo de inventário e declaração de hipossuficiência econômica, respectivamente. Pois bem. Compulsando o caderno processual originário, verifico não constar nestes autos procuração outorgada pelos apelantes à advogada signatária da apelação, Iara Renata Apolinário de Araújo Saldanha. Ressalto que o documento de 63681492, colacionado à apelação, diz respeito a substabelecimento realizado em favor da aludida advogada, sem reserva de poderes, para atuar em nome dos herdeiros nos autos do processo de inventário n. 0006235-18.2017.8.07.0001, não na demanda de origem: "ação de prestação de contas da inventariança". Como se sabe, o advogado atua em juízo mediante comprovação do mandato, salvo para evitar preclusão, decadência ou prescrição, ou para praticar ato considerado urgente, consoante o disposto nos art. 5o da Lei n. 8.906/1994 e nos arts. 103, caput, e 104, caput, do CPC. Por esse motivo, impõe-se a exibição pelos apelantes do instrumento de mandato conferido à advogada Iara Renata Apolinário de Araújo Saldanha, OAB/DF 57.380, subscritora da petição de Id 63681491, como forma de regularizar a representação processual nos presentes autos, sob pena de incidência do comando normativo posto no § 2o do art. 104 do CPC. Assim, com fundamento no art. 932, I, do CPC, c/c o art. 87, I, do RITJDFT, CONVERTO o julgamento em diligência para DETERMINAR que intimados sejam os apelantes a, no prazo de 15 (quinze) dias, juntar aos autos o instrumento de mandato conferido à advogada Iara Renata Apolinário de Araújo Saldanha, OAB/DF 57.380, subscritora da petição de Id 63681491, como forma de regularizar a representação processual, sob pena de incidir ao caso concreto a regra do § 2o do art. 104 do CPC. Após, com ou sem o cumprimento do despacho, venham os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 7 de janeiro de 2025 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora